Tribunal: TJBA
Processo: 8060581-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060581-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SHERLOK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS DE ALMEIDA FIGUEIREDO, VICTOR RIBEIRO BARRETO

AGRAVADO: TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, MILTON EDUARDO COLEN registrado(a) civilmente como MILTON EDUARDO COLEN, IGOR GOES LOBATO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA EMPRESTADA INSUFICIENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A exceção de pré-executividade tem cabimento restrito às matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória e sejam cognoscíveis de ofício pelo julgador.

II.
A exceção do contrato não cumprido constitui matéria defensiva que exige análise aprofundada da relação contratual, não se enquadrando nos pressupostos da exceção de pré-executividade.

III.
A prova emprestada, ainda que extraída de outros processos, não dispensa a necessidade de contraditório específico sobre os fatos controvertidos.

IV.
A via processual adequada para discussão de questões contratuais são os embargos à execução, que permitem amplo contraditório e instrução probatória.

V.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de
Agravo de Instrumento
n.
8060581-87.2024.8.05.0000
, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como
Agravantes SHERLOK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros (3)
e como
Agravado TSC JUAZEIRO SHOPPING CENTER S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora